Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006994-57.2019.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006994-57.2019.8.11.0041
APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
Processo: 1006994-57.2019.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão - 2a Vara Especializada em Direito Bancário.
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO NÃO ACOLHIDA - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO - PREPARO NÃO REALIZADO - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.
Apelação interposta por MARCOS ANTONIO DE SOUZA de sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida contra BANCO J. SAFRA S.A, via de consequência, não acolheu a reconvenção oposta pelo apelante. Condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% da causa.
Nas razões do recurso, o apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.
É o breve relato.
O recorrente pede o deferimento da justiça gratuita, sem juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.
Nesse contexto, foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id 33434497).
Na sequência, em razão da falta de elementos que comprovassem a alegada incapacidade para arcar com as custas, fora indeferido o pedido de gratuidade e determinada a intimação do apelante para que providenciasse o preparo no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 99, §7o do CPC, sob pena de deserção (Id 38397950, p. 2).
Contudo, conforme certidão de Id 42075970, p. 1, consta que o recorrente deixou decorrer o prazo e não realizou o preparo.
Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.
A respeito:
“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). Considerando que o recuso de apelação versa unicamente sobre o redimensionamento dos ônus sucumbenciais e o valor dos honorários advocatícios fixados em prol do procurador da parte autora, nos termos do art. 99, §5o, do CPC, a parte apelante foi intimada para realizar o preparo da apelação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi conferido para tanto. Neste diapasão, o recurso não deve ser conhecido por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade, o preparo do recurso. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (Apelação Cível, No 70083133421, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-04-2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. Indeferida a gratuidade judiciária pleiteada pela parte apelante neste grau recursal, foi intimada a realizar o preparo do recurso sob pena (advertência) de não ser conhecido o mesmo pela deserção. A ausência do preparo para interposição do recurso obsta o recebimento do mesmo. APELO NÃO CONHECIDO”. (Apelação Cível, No 70083495689, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 17-03-2020) (g.n)
Posto isso, não se conhece do recurso.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator